Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-84.2020.8.11.0053
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000786-84.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO PAIVA FRUTUOSO - CPF: 707.686.171-20 (APELANTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 061.741.481-57 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), WELLINGTON AMORIM DA SILVA - CPF: 062.643.821-75 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), EDSON CESAR BERALDI - CPF: 496.022.681-15 (VÍTIMA), ANDRE ALVES DA SILVA REIS - CPF: 941.046.541-91 (ASSISTENTE), ANA DANIELLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.000.261-30 (VÍTIMA), EDELSON RODRIGO BERALDI - CPF: 020.684.291-01 (VÍTIMA), MARCELO ANTUNES VASCONCELOS - CPF: 033.553.931-93 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO PAIVA FRUTUOSO - CPF: 707.686.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 061.741.481-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.

Rechaçada a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima, impõe-se a rejeição da pretensão absolutória fundada exclusivamente na alegada ilicitude dos elementos probatórios decorrentes dessa diligência, sobretudo quando tal reconhecimento for corroborado pelas declarações prestadas pela vítima e eventuais testemunhas sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wellington Amorim da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000786-84.2020.8.11.0053 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário em razão da suposta prática do delito de roubo majorado.

Em síntese, o apelante alega que é nulo o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em delegacia, e que, consequentemente, o acervo probatório não é suficiente para respaldar a sua condenação (Id. n. 102105567).

O representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 102105574).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 107819978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Wellington Amorim da Silva
foi condenado à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado.

Irresignado, o apelante alega que é nulo o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em delegacia, e que, consequentemente, o acervo probatório não é suficiente para respaldar a sua condenação.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 28 de maio de 2020, por volta das 18h50min, na Avenida Principal, bairro Comunidade Sangradouro, no Município e Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, os denunciados ADRIANO PAIVA FRUTUOSO, NELSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR e
WELLINGTON AMORIM DA SILVA
, subtraíram para eles, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente às vítimas Edson Cesar Beraldi, Eliane Benedita Pinto Beraldi, Edelson Rodrigo Beraldi e Ana Daniela Ferreira da Silva Beraldi.

Depreende-se dos autos, que as vítimas possuem comércio ao lado da residência que habitam e que na data do fato dois indivíduos chegaram no estabelecimento, agindo como se fossem clientes, em seguida anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os indivíduos portando uma arma de fogo renderam e permaneceram com o Sr. Edson Beraldi no mercado, enquanto levaram o Sr. Edelson até a residência da família, ao lado do estabelecimento.

Na sequência, chegaram aproximadamente mais três indivíduos, momento que realizaram a abordagem das demais vítimas que estavam na casa, sendo todos mantidos em um quarto.

Ademais, com a família rendida os indivíduos subtraíram três aparelhos celulares (Samsung A20, Samsung A10 e Motorola G7 Power), quatro alianças de ouro, um anel de formatura, um relógio de pulso, a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em espécie, um pote contendo aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) em moeda, 08 caixas de cerveja, dois fardos de refrigerante, vários maços de cigarro, grande quantidade de roupas masculinas e femininas, um par de tênis, bem como empreenderam fuga com o veículo da família (Renault Kwid, cor laranja, placa QCO4512).

A polícia militar foi informada do roubo e no momento do deslocamento até a residência das vítimas o veículo Renault Kwid, de cor laranja, foi localizado pela guarnição, transitando em sentido contrário.

Outrossim, foi realizado pelos policiais o acompanhamento do veículo com sinais sonoros e luminosos, contudo os indivíduos empreenderam fuga e após perder o controle do carro, o denunciado ADRIANO PAIVA FRUTUOSO foi preso em flagrante enquanto os demais fugiram para região de mata.

Após a abordagem e prisão do denunciado ADRIANO PAIVA FRUTUOSO, os policiais localizaram no interior do veículo Renault Kwid os objetos subtraídos pertencentes às vítimas, de acordo com termo de exibição e apreensão (fl. 09).

De acordo com o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 37 e 43), as vítimas reconheceram os denunciados ADRIANO PAIVA FRUTUOSO, NELSON DIAS DE OLIVEIRA e
WELLINGTON AMORIM DA SILVA
, sendo três dos cinco indivíduos que praticaram o roubo.

A perícia realizada no local do crime, laudo nº 2.05.2020.006140-01 (fls. 47/57) constatou que houve destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, além da colheita de fragmentos de impressões papilares.

O Laudo Pericial nº 2.05.2020.005930-00 (fls. 58/64) realizado no veículo Renault Kwid, restou positivo para dano
” (Id. n. 102103502).

Registre-se que os corréus Adriano Paiva Frutuoso e Nelson Dias de Oliveira também foram condenados a idênticas penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, mas não recorreram da sentença (Ids. n. 102105556, p. 10, e 102105557, p. 3).

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador, como ocorreu no caso concreto com o reconhecimento fotográfico.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória
” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6ª edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, destaco que esta colenda Câmara, defrontando-se com caso semelhante, decidiu, recentemente, que “
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Na espécie, verifica-se que
as vítimas Edelson Rodrigo Beraldi e Ana Daniela Ferreira da Silva Beraldi compareceram à Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Leverger/MT em 1º de junho de 2020, ou seja, meros três dias depois do crime, ocasião em que, após indicarem as características físicas dos assaltantes, consultaram o acervo fotográfico daquela unidade, reconhecendo como sendo alguns dos assaltantes tanto o apelante
Wellington
quanto os corréus Nelson e Adriano – o qual, diga-se de passagem, fora preso em flagrante, conduzindo o veículo subtraído, e já havia sido reconhecido pessoalmente, em 29 de maio, pelo ofendido Edson Cesar Beraldi (Id. n. 102103504, pp. 25-27, 69-77 e 81-89).

Outrossim, constata-se que tanto Edelson Rodrigo quanto Ana Daniela ratificaram o reconhecimento do recorrente sob o crivo do contraditório, afiançando que não tiveram dúvida em apontar
Wellington
como sendo um dos autores do crime ao visualizarem o álbum de fotos da mencionada unidade policial, pois notaram bem as feições faciais do recorrente durante a prática delitiva (Ids. n. 102105506 e 102105507).

Não fosse o bastante, observa-se que, quando o advogado do réu apresentou uma fotografia de
Wellington
à vítima Ana Daniela no curso de sua oitiva judicial, esta comentou: “
Esse é o
Wellington
, né? Esse eu vi
”. A mesma fotografia foi apresentada ao ofendido Edelson Rodrigo, que também identificou tal pessoa como sendo um dos assaltantes.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
Ana Daniela esclareceu que durante o ato de reconhecimento em delegacia foram-lhe mostradas fotos de outros indivíduos, tendo reconhecido apenas três deles. Ou seja, não foi exibida apenas a foto do acusado, mas sim de vários sujeitos, de modo que a vítima não foi, em nenhum momento, influenciada a reconhecer
Wellington
” (Id. n. 107819978, p. 4).

Assim, não há falar em nulidade do reconhecimento do acusado, e, como a pretensão absolutória se fundava tão somente na alegada ilicitude dos elementos probatórios decorrentes dessa diligência, impõe-se a manutenção da condenação do apelante, mormente porque, como visto, as vítimas confirmaram a identificação do réu em juízo, deixando a inverossímil negativa de autoria sustentada pelo apelante em seu interrogatório judicial (Id. n. 102105513) completamente isolada nos autos.

Nesse particular, convém salientar que a versão do réu, no sentido de que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica na data do fato, e que, portanto, os dados de rastreamento do dispositivo poderiam atestar sua inocência, foi desmentida pela própria Secretaria de Estado de Segurança Pública, que informou que o equipamento em questão somente fora instalado em 18 de junho de 2020, ou seja, mais de 20 dias depois do crime (Id. n. 102105521).

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS APELANTES. PEDIDO DO PRIMEIRO APELANTE. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA, COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DELEGACIA E JUDICIALMENTE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO EM CRIMES PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS. NEGATIVAS DE AUTORIA VAZIAS E DISSOCIADAS DO CONTEXTO DE PROVAS. PLEITO DO SEGUNDO APELANTE 2. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES VALORADA NEGATIVAMENTE SEM VINCULAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. DESLOCAMENTO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO READEQUADA. NE REFORMATIO IN PEJUS 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ATESTANDO O USO DA ARMA DURANTE O CRIME. RÉU CONFESSO. ENUNCIADO Nº. 1 TCCR/TJMT. RECURSOS DESPROVIDOS. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Considerando frágil e isolada do conjunto probatório a versão fática apresentada pelo acusado (negativa de autoria), em cotejo com a segura e firme prova oral coligida em desfavor do apelante, com destaque para o indubitável reconhecimento realizado pelas vítimas, não há que se falar em absolvição por fragilidade de provas, devendo ser mantida a escorreita condenação
.

2. Há o entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão de fundamentação para a circunstância judicial (art. 59, CP) mais adequada, mesmo diante de recurso da defesa, desde que tal procedimento não ofenda o princípio ne reformatio in pejus (AgRg no AgRg no AREsp n. 690.133/RS).

3. Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo no crime de roubo, as palavras da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, afirmando, inclusive, que os agentes do crime efetuaram um disparo com o armamento, aliado à confissão do réu (que afirmou em juízo ter ‘alugado’ o artefato), sendo, pois, desnecessária/prescindível a apreensão e perícia do artefato para configurar a causa especial de aumento de pena (Enunciado nº. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)
” (TJMT, Apelação n. 0002691-25.2019.8.11.0006, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 7.2.2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022